Tribunal: TJES
Processo: 5012173-90.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012173-90.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEOLINDA GAROZI COELHO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CUSTAS FACE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, declarando inexistente débito oriundo de multa de fidelidade e determinando a abstenção de inclusão em cadastros restritivos, mas afastou a condenação em danos morais.
2. A autora teve seu serviço de telefonia e internet suspenso, sendo necessário deferimento de tutela liminar para restabelecimento da linha.
3. Sentença de parcial procedência afastou a indenização por danos morais, sob o fundamento de mero inadimplemento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão indevida de serviço essencial de telefonia e internet, sem prévia comunicação, enseja indenização por danos morais, além do reconhecimento da inexigibilidade da multa de fidelidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Configurada a relação de consumo, aplica-se o CDC.
6. A suspensão indevida de serviço essencial (CDC, art. 22) ultrapassa o mero inadimplemento contratual, gerando constrangimento e prejuízo que independem de prova concreta.
7. A jurisprudência reconhece que a suspensão injustificada de serviço essencial caracteriza dano moral in re ipsa.
8. Quantum fixado em R$2.000,00, valor suficiente e proporcional ao dano, com caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00, a título de danos morais com juros e correção monetária a contar do arbitramento, na forma do art. 406, do CC.

Tese de julgamento: “1. A suspensão indevida de serviço essencial de telefonia e internet configura dano moral in re ipsa. 2. O arbitramento do quantum deve observar a proporcionalidade, evitando enriquecimento ilícito e assegurando caráter pedagógico.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012173-90.2024.8.08.0014

RECORRENTE: DEOLINDA GAROZI COELHO

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CUSTAS FACE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, declarando inexistente débito oriundo de multa de fidelidade e determinando a abstenção de inclusão em cadastros restritivos, mas afastou a condenação em danos morais.
2. A autora teve seu serviço de telefonia e internet suspenso, sendo necessário deferimento de tutela liminar para restabelecimento da linha.
3. Sentença de parcial procedência afastou a indenização por danos morais, sob o fundamento de mero inadimplemento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão indevida de serviço essencial de telefonia e internet, sem prévia comunicação, enseja indenização por danos morais, além do reconhecimento da inexigibilidade da multa de fidelidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Configurada a relação de consumo, aplica-se o CDC.
6. A suspensão indevida de serviço essencial (CDC, art. 22) ultrapassa o mero inadimplemento contratual, gerando constrangimento e prejuízo que independem de prova concreta.
7. A jurisprudência reconhece que a suspensão injustificada de serviço essencial caracteriza dano moral in re ipsa.
8. Quantum fixado em R$2.000,00, valor suficiente e proporcional ao dano, com caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00, a título de danos morais com juros e correção monetária a contar do arbitramento, na forma do art. 406, do CC.

Tese de julgamento: “1. A suspensão indevida de serviço essencial de telefonia e internet configura dano moral in re ipsa. 2. O arbitramento do quantum deve observar a proporcionalidade, evitando enriquecimento ilícito e assegurando caráter pedagógico.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais
movida por
DEOLINDA GAROZI COELHO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. A autora relata que, no dia 10/08/2024, comprou um celular e contratou um plano de telefonia e internet por R$180,00 em uma loja da empresa requerida. No entanto, ao receber a primeira fatura, foi surpreendida com uma cobrança de R$915,39. Ao buscar explicações, foi informada de que, três dias depois, em 13/08/2024, o plano teria sido alterado, o que gerou uma multa por fidelidade. A autora afirma que não autorizou essa mudança. Diante do problema, a autora requereu o cancelamento do serviço, mas teve a linha bloqueada.

Por tais razões, ajuizou a presente demanda, pretendendo que a ré restabelecesse seus serviços e não incluísse seu nome em cadastros de inadimplentes. No mérito, solicita que a cobrança da multa seja considerada inexistente, bem como compensação por danos morais.

Em contestação de ID 14542887, a requerida suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial. No mérito, sustenta que os contratos firmados são legítimos e regulares, com plena ciência da autora quanto aos serviços contratados, incluindo cláusulas de fidelidade. Aduziu ainda culpa exclusiva da autora, ausência de nexo de causalidade e inexistência de danos morais. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio sentença (ID 14542903), com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, tenho pela inocorrência do alegado dano moral, requisito configurador da responsabilidade civil, merecendo o pedido indenizatório seguir o caminho da improcedência.

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para:

a) CONFIRMAR a liminar ao seu tempo deferida;

b) DECLARAR a inexistência de débito no valor R$ 749,71 (setecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), referente à aplicação da multa decorrente de cláusula de fidelidade sobre o contrato autoral, Código de Cliente nº 00000121003799 (ID 53194226) e, como consectário lógico, DETERMINAR
que a requerida se abstenha de inserir seu nome/CPF no cadastro de inadimplentes.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14542904). Em suas razões, sustenta que houve falha na prestação do serviço por parte da ré, uma vez que teve seu serviço suspenso e, por tal razão, deve ser reconhecido o dano moral.

Contrarrazões apresentadas (ID 14542906), com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. VOTO

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 14542906, pág. 04/05). A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial

da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual requer a parte autora o pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, alega que teve os serviços suspensos de forma unilateral e sem prévia comunicação.

Pois bem.

De início, destaca-se que a falha na prestação dos serviços restou incontroversa, uma vez que apenas a parte autora interpôs recurso, visando à condenação da ré em danos morais.

É inegável a existência de uma relação de consumo entre as partes, motivo pelo qual o magistrado de primeira instância analisou o caso à luz das normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, a requerida promoveu a suspensão do serviço de telefonia/internet da autora, sendo necessária a concessão de tutela liminar para o imediato restabelecimento da linha (ID 14542230), o que foi devidamente cumprido pela requerida (conforme ID 14599837). Tal circunstância, por si só, evidencia a gravidade da falha na prestação do serviço, pois se trata de serviço essencial (art. 22 do CDC), cuja interrupção indevida acarreta prejuízos significativos ao consumidor.

Embora a sentença de piso tenha afastado a indenização sob o fundamento de mero inadimplemento contratual, cumpre destacar que a hipótese dos autos extrapola o simples descumprimento contratual. Não se trata apenas de cobrança indevida, mas de suspensão efetiva do serviço de telefonia e internet, que perdurou até a intervenção do Poder Judiciário, revelando a resistência injustificada da fornecedora.

Nesse sentido, tem-se o entendimento da Turma Recursal do Espírito Santo, que reconhece que a suspensão indevida de serviço essencial caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto, pois o constrangimento e a angústia decorrem da própria privação do serviço:

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR .
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS . DANO MORAL EVIDENCIADO
. QUANTUM ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PROPORCIONAL AOS DIAS DE INDISPONIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA . DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50092099420248080024, Relator.: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, Turma Recursal - 5ª Turma)

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para julgar procedente o pedido indenizatório e condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a contar deste arbitramento, na forma do art. 406 do CC.

Sem custas ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)